Tribunal: TJES
Processo: 5024372-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024372-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DA SILVA ALVES
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5024372-51.2023.8.08.0024
Recorrente: ANTÔNIO DA SILVA ALVES

Recorrida: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DE VENDAS REALIZADAS E NÃO REPASSADOS PELO RÉU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO. A PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS CORROBORA QUE A RETENÇÃO DOS VALORES OCORREU POR MEDIDA DE SEGURANÇA PELA INCONSISTÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS QUANDO DO PREENCHIMENTO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE O RÉU. CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL PELA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO, NA QUAL O AUTOR NARRA POSSUIR UMA CONTA DIGITAL JUNTO AO BANCO REQUERIDO, FAZENDO O USO DE SUA MAQUININHA. ALEGA QUE OS PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA MÁQUINA ERAM RECEBIDOS EM SUA CONTA CORRENTE MANTIDA NO BANCO BANESTES. PORÉM, DEVIDO AO VALOR DOS JUROS, AFIRMA TER SOLICITADO COM O RÉU A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA A CAIXA ECONÔMICA. NO ENTANTO, SUSTENTA QUE O REQUERIDO NÃO EFETUOU A TRANSFERÊNCIA E, POR ISSO, PLEITEIA PARA QUE O RÉU SEJA COMPELIDO A REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DO VALOR RETIDO, NO MONTANTE DE R$ 812,37, BEM COMO DOS FUTUROS VALORES RECEBIDOS NA MAQUININHA, PARA A CONTA POUPANÇA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FINAL ***3791.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por ANTONIO DA SILVA ALVES, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, deixando de determinar que o requerido seja compelido a realizar a transferência do valor retido, no montante de R$ 812,37, bem como dos futuros valores recebidos na maquininha, para a conta poupança da Caixa Econômica Federal, final ***3791. Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de apreciar eventual pedido de benefícios de justiça gratuita.”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, JULGANDO-SE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.

PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, EM SUMA, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELO RECORRIDO DE SUPOSTA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA PARTE AUTORA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS EM SEDE RECURSAL, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DAQUELA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(6). DO MÉRITO.
DE PROÊMIO, MISTER DESTACAR O CARÁTER CONSUMERISTA DO FEITO, ENQUADRANDO-SE PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR DA LEI N.º 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), PELO QUE SÃO PLENAMENTE APLICÁVEIS AO CASO AS REGRAS INSCULPIDAS EM TAL CODIFICAÇÃO. RESSALTE-SE QUE, AINDA QUE SE TRATE DE PESSOA QUE UTILIZA OS SERVIÇOS DA PARTE RÉ PARA FINS COMERCIAIS, ESTÁ PRESENTE A VULNERABILIDADE QUE CARACTERIZA O CONSUMIDOR, JÁ QUE A PARTE AUTORA É PESSOA FÍSICA, QUE SE UTILIZA DOS SERVIÇOS DE MEIOS DE PAGAMENTO DE FORNECEDORA DE GRANDE PORTE. POIS BEM.
SEM MAIORES DELONGAS TENHO QUE O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO, DEVENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU SER MANTIDA IRRETOCÁVEL,
AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS
. EXPLICO.
NO CASO VERTENTE, EMBORA O AUTOR NÃO APRESENTE DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE O BLOQUEIO/RETENÇÃO DE VALORES EM SUA CONTA JUNTO AO RECORRIDO, SERVIU COMO INÍCIO DE PROVA DA AFIRMAÇÃO FEITA NA EXORDIAL A SEGUINTE ASSERTIVA DO REQUERIDO EM SEDE DE DEFESA:
“[...] restou demonstrado que o impedimento foi realizado pautado nas cláusulas contratuais, inexistindo, portanto, suporte probatório mínimo que possa indicar a ilicitude do procedimento adotado pela empresa ré. Conforme verificado, a documentação para a atualização cadastral não foi enviada pela parte autora, em sua integralidade e/ou de forma a atender os requisitos para aferição de sua legitimidade, posto que identificada divergência na foto do documento em relação selfie enviada, o que impossibilitou a liberação da conta. [...]
não há que se falar em obrigação de fazer para liberar acesso a conta
, pois consoante já exposto, a interrupção momentânea se deu por medida de segurança, em razão da necessidade de atualização cadastral, bastando a parte autora enviar os documentos solicitados corretamente para sua efetivação.”
(ID. 8579357 - Pág. 8/11). NO CASO DOS AUTOS, SENDO VERIFICADO PELA PARTE RÉ UMA INCONSISTÊNCIA ENTRE OS DADOS INFORMADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL (RG) E A SELFIE ENVIADA PELO USUÁRIO, FORA REALIZADO CONTATO COM O CONSUMIDOR, ORA RECORRENTE, PARA QUE FOSSE REALIZADA A CORREÇÃO (ID. 8579357 - Pág. 10). DESSARTE, O ATRASO NA LIBERAÇÃO DOS VALORES, AO QUE PARECE, FOI MAIS IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA QUE ENCAMINHOU DOCUMENTOS CONSIDERADOS INVÁLIDOS PELA EMPRESA RÉ POR DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO À FOTO DO USUÁRIO. ASSIM, O REQUERIDO POR MEDIDA DE SEGURANÇA INSTAUROU PROCEDIMENTO PARA VALIDAÇÃO DA CONTA. A EXIGÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO, BEM COMO A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, SE REVELA MEDIDA PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E DENTRO DA CAUTELA E SEGURANÇA QUE SE ESPERA DE UMA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, CONSIDERANDO A INCONSISTÊNCIA VERIFICADA (ID. 8579357 - Pág. 10). ASSIM, DEMONSTRADO QUE O BLOQUEIO TEMPORÁRIO DOS RECURSOS SE DEU EM RAZÃO DA INEXATIDÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO RECORRENTE, CABERIA A ELE A PROVA DE QUE A EXIGÊNCIA DOCUMENTAL FOI CUMPRIDA, O QUE NÃO OCORREU. COM ISSO, NÃO RESTOU DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU QUALQUER IRREGULARIDADE NA SUSPENSÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO REPASSE DOS VALORES RECEBIDOS DAS VENDAS REALIZADAS POR MEIO DA MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. ASSIM, NO CASO EM QUESTÃO, NÃO DEMONSTRADA IRREGULARIDADE NO BLOQUEIO DE VALORES REALIZADO PELA PARTE RÉ, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA R. SENTENÇA.
(7). PELO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA GUERREADA, PORÉM POR OUTROS FUNDAMENTOS.
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC
, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)